Tribunal: CARF
Processo: 10875.723594/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICÁVEL. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de cobrança administrativa.
PAF. PAGAMENTO. EFETIVAÇÃO. LITÍGIO. RESOLVIDO. INTERESSE RECURSAL. AFASTAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
O contribuinte interpõe recurso voluntário com a pretensão de ver reformado o conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo, quando o contencioso instaurado é afastado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se definitiva e, consequentemente, resolvido estará o litígio.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CAPÍTULO ESPECÍFICO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA LIDE ADMINISTRATIVA.
Não se conhece do recurso voluntário que objetiva afastar matéria estranha ao objeto dos autos, pois o interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e adequação. Assim, dito remédio é adequado a pretensão recursal referente a conteúdo de acórdão desfavorável ao recorrente. Por conseguinte, não se conhece do capítulo recursal tratando de matéria fora do litígio.
PAF. DIREITO CREDITÓRIO. APROVEITAMENTO. LIDE. AUSENTE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
A compensação de suposto direito creditório decorrente de recolhimento espontâneo efetuado, é processada, de ofício ou em atendimento a requerimento do contribuinte, na unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Portanto, tratando-se de matéria estranha à lide, já que nem indiretamente dela decorrente, não se conhece de reportada parcela recursal, eis que carente de interesse processual.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723594/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.373 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
BAR E EMPORIO IRMAOS CIPRIANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP).
ENTREGA
INTEMPESTIVA.
PENALIDADE
APLICÁVEL.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
DECISÃO
RECORRIDA.
DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da
pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de
cobrança administrativa.
PAF. PAGAMENTO. EFETIVAÇÃO. LITÍGIO. RESOLVIDO. INTERESSE
RECURSAL.
AFASTAMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
O contribuinte interpõe recurso voluntário com a pretensão de ver reformado o
conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo, quando o contencioso
instaurado é afastado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se
definitiva e, consequentemente, resolvido estará o litígio.
PAF.
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL. CAPÍTULO ESPECÍFICO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA LIDE ADMINISTRATIVA.
Não se conhece do recurso voluntário que objetiva afastar matéria estranha ao
objeto dos autos, pois o interesse recursal é composto pelo binômio
necessidade e adequação. Assim, dito remédio é adequado a pretensão recursal
referente a conteúdo de acórdão desfavorável ao recorrente. Por conseguinte,
não se conhece do capítulo recursal tratando de matéria fora do litígio.
PAF. DIREITO CREDITÓRIO. APROVEITAMENTO. LIDE. AUSENTE.
INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723594/2015-80
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723594/2015-80

A compensação de suposto direito creditório decorrente de recolhimento
espontâneo efetuado, é processada, de ofício ou em atendimento a
requerimento do contribuinte, na unidade preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil. Portanto, tratando-se de matéria estranha à lide, já
que nem indiretamente dela decorrente, não se conhece de reportada parcela
recursal, eis que carente de interesse processual.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10875.723593/2015-35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.369, de 4 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário constituído mediante auto de infração.
Versa o presente processo sobre lançamento, no qual é exigido da contribuinte
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa às competências do ano-calendário
em questão.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual solicita o
cancelamento da exigência tributária, alegando ocorrência de denúncia espontânea, falta de
intimação prévia.
O órgão julgador de primeira instância julgou improcedente a contestação da
Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, constante às fls.
dos autos.
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
o qual, em síntese, limita-se a pedir o cancelamento do crédito constituído, sob o fundamento de
que parcela dele já havia sido recolhida.
É o relatório
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723594/2015-80

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.369, de 4 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

Denominação
Cientificado do Acórdão recorrido, o contribuinte apresentou sua
"inconformidade", dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo, sob a denominação de "Resposta à
Intimação", a qual foi encaminhada para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF. Contudo, em que pese a equivocada
intitulação, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade das
formas, mencionada Peça de defesa deverá ser apreciado como sendo
Recurso Voluntário, independentemente do título que lhe fora atribuído
pelo recorrente.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
16/3/2018 (processo digital, fl. 61), e a peça recursal foi interposta em
26/3/2018 (processo digital, fl. 51), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, embora atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
dele não tomo conhecimento, ante a preclusão consumativa e a ausência
de interesse recursal vistas no presente voto.
Mérito
Matéria não contestada no recurso voluntário
A Recorrente não se insurge contra a multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativa às 12 competências de 2010. Logo, tal parte se torna
incontroversa e definitiva administrativamente. Mais precisamente,
segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito passivo tem o
prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da
ciência de decisão da DRJ que lhe foi parcial ou totalmente desfavorável.
Nestes termos:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723594/2015-80

Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no
inciso I e parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão
temporal da pretensão interposta pelo Sujeito Passivo se revela
irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:

Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso
de ofício. (Grifo nosso)

Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§ 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de
primeira instância, resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento
de cobrança amigável:

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo
para cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de
descumprimento, o disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)

Desistência recursal
O sujeito passivo tem a faculdade de renunciar ao suposto direito que
fundamentou seu recurso interposto, implicando a desistência recursal,
independentemente da fase processual em que se deu referida opção.
Nessa pretensão, basta a manifestação expressa nos autos (em petição ou
a termo) ou a adoção de um dos pressupostos previstos no § 2o art. 78 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
verbis:

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723594/2015-80

contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se
for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável
a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis.

Nessa perspectiva, a Recorrente desistiu tacitamente do litígio instaurado,
vistas a extinguir citado crédito, mediante o correspondente pagamento
com o desconto de 50% (cinquenta por cento) dado pela legislação,
conforme excerto abaixo transcrito (processo digital, fl. 52):

Compensação de valor recolhido
A Contribuinte afirma que recolheu parcela do crédito tributário devido,
o que não se traduz questão litigiosa, eis que matéria não recorrida. Nessa
perspectiva, já que o interesse recursal é composto pelo binômio
necessidade e adequação, infere-se que o recurso voluntário é adequado
à pretensão do contribuinte somente quando a decisão de origem lhe for
desfavorável. Dessa forma, tendo em vista que a matéria já foi superada,
não havendo mais contencioso em relação à referida autuação, afastada
está a suposta possibilidade de se reformar a decisão de primeira
instância.
Nessa perspectiva, O recurso voluntário não é meio apropriado para o
contribuinte requerer, subsidiariamente, a compensação de suposto
direito creditório decorrente de recolhimento espontâneo efetuado no
curso processual. Contudo, regra geral, referido aproveitamento é
processado, de ofício ou em atendimento a requerimento do sujeito
passivo, na unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, independentemente de manifestação deste Conselho.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto, por renúncia ao
contencioso administrativo.
É como voto.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723594/2015-80

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital